Tribunal: TJBA
Processo: 0300999-63.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300999-63.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA CARMIDES SANTIAGO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CELSO MARCON

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL POR DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que apreciou embargos à execução, após a extinção da execução principal por desistência do exequente, discutindo-se a subsistência dos embargos e a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução principal por desistência do exequente acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos à execução; e (ii) estabelecer a quem incumbe o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na hipótese de perda superveniente do objeto dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução possuem natureza acessória e incidental em relação ao processo executivo, de modo que sua existência depende da subsistência da execução que lhes serve de fundamento.

4. A extinção da execução principal por desistência do exequente elimina o substrato fático-jurídico dos embargos à execução e enseja a perda superveniente de seu objeto.

5. Com a perda do objeto dos embargos, desaparece o interesse processual da embargante, sob os aspectos da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional pretendida, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

6. Nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda, nos termos do princípio da causalidade.

7. Tendo o exequente/apelado dado causa ao ajuizamento da execução e, por consequência, dos embargos à execução, bem como à posterior extinção da demanda executiva por desistência, deve arcar com os ônus sucumbenciais da demanda incidental.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300999-63.2019.8.05.0141
, em que figuram como apelante MARIA LUCIA CARMIDES SANTIAGO e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .